Tribunal: TJBA
Processo: 8028757-76.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028757-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADERALDO SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS. LEIS Nº 13.954/2019 E Nº 14.265/2020. IMPUGNAÇÃO À NORMA EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, com fundamento nos arts. 6º, § 5º, e 10, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC. 2. O agravante sustenta que não busca a declaração direta de inconstitucionalidade do art. 11 e parágrafo único da Lei nº 14.265/2020, mas apenas o reconhecimento incidental de sua invalidade, a fim de suspender os descontos previdenciários sob a rubrica SPSM, incidentes sobre a remuneração bruta. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir se é cabível mandado de segurança para afastar a incidência de descontos previdenciários instituídos pelas Leis nº 13.954/2019 e nº 14.265/2020, sob alegação de inconstitucionalidade dessas normas. III. Razões de decidir 4. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo demonstrado de plano, não sendo cabível quando a pretensão demanda controle concentrado de constitucionalidade. 5. A impetração, embora sob o argumento de alegação incidental de inconstitucionalidade, tem como finalidade afastar a aplicação de normas gerais e abstratas, o que caracteriza impugnação a lei em tese, vedada pela Súmula 266 do STF. 6. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a inadequação da via mandamental em hipóteses análogas, nas quais se pretende afastar descontos previdenciários de militares fundados nas referidas leis. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 10; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; TJ-BA, MS nº 8009020-87.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, publ. 15.09.2025; TJ-BA, AgInt no MS nº 8008977-92.2021.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, publ. 04.11.2021. Vistos, relatados e discutidos este agravo interno nº 8028757-76.2025.8.05.0000 sendo agravante ADERALDO SANTOS DE OLIVEIRA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto; nos termos do voto deste relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator